Tribunal: STF
Processo: RE 1333610
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 8, fl. 2): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. PROVA OBJETIVA. QUESTÕES Nº 35, 47, 48 E 73. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO PELA VIA JUDICIAL. 
    1. É defeso ao Judiciário se imiscuir em matéria relativa ao mérito das questões de concurso público, salvo quando constatado erro grosseiro. Em regra, cabe ao judiciário tão somente a análise do preenchimento dos requisitos legais em relação às questões. 
    2. Constatado que as questões nº 35 e 47 desbordam dos limites da matéria prevista no edital, bem como que as questões 48 e 73 possuem erro grosseiro, deve ser mantida a sentença de procedência, que anulou tais questões. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.” 
    Opostos Embargos Declaratórios (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 12). 
    No apelo extremo (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, caput; 37, I, da Constituição, bem como o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 485, da repercussão geral (RE 632.853-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES). Argumenta, em síntese que “o Poder Judiciário poderia apenas realizar juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame” (Doc. 17, fl. 5). Assevera que “as questões 48 e 73 foram anuladas a partir da análise do mérito de cada uma das questões e das respostas apresentadas pela Banca no gabarito definitivo” (Doc. 17, fl. 5). 
    Em contrarrazões (Doc. 19), a parte recorrida, preliminarmente, aponta a incidência das Súmulas 279/STF e 454/STF, requerendo, no mérito, a manutenção do acórdão recorrido. 
    Considerando o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do RE 632853-RG (Tema 485), o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido. Eis a ementa do julgado (doc. 23, fl. 2):
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CASO TERATOLÓGICO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO PELA VIA JUDICIAL. 
    1. O acórdão recorrido não confronta a tese firmada peio STF no julgamento sob repercussão geral do RE ng 632.853/CE, ao analisar situação teratológica (erro grosseiro) na questão formulada. Ausência de revisão de critérios adotados pela banca examinadora. 2. Mantida a decisão em juízo de reapreciação para fins do art. 1.041 do CPC. MANTIVERAM A DECISÃO RECORRIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.”
    É o relatório. Decido. 
    Reputam-se preenchidos todos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo extremo. Cuida-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada na instância de origem. Dessa forma, passo à análise de seu mérito.
    Assiste razão ao recorrente. 
    No caso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 4-14, Doc. 8):
    “A questão trazida a lume diz respeito a pleito de anulação das questões 35, 47, 48 e 73, todas do bloco 02 da prova objetiva aplicada no certame para provimento do cargo de Auditor-fiscal da Receita Estadual (edital nº 02/2014).
    [...]
    Quanto à questão no 48, cito trecho do voto proferido pelo Des. Nelson Antônio Monteiro Pacheco, relator do Mandado de Segurança nº 700665240002, apreciado pelo Segundo Grupo Cível desta Corte: 
    "A questão nº 48 do Bloco 2 (fl. 87) restou assim redigida: 
    Questão 48 - Nos termos da Constituição do Rio Grande do Sul, podem propor a ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual, ou por omissão, exceto: (grifei) 
    A) O Governador do Estado e a mesa da Assembléia, entre outros. 
    B) O Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral do Estado, entre outros. 
    C) O Defensor Público-Geral do Estado e o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, entre outros. 
    D) O partido político com representação na Assembléia Legislativa, entidade sindical ou de classe, de âmbito nacional ou estadual, entre outros. 
    E) O Prefeito Municipal e a Mesa da Câmara Municipal, entre outros. 
    O gabarito oficial da banca apontou como correta a alternativa "B". 
    O impetrante alega que a questão é inválida, porquanto apresentou resposta errada no gabarito ao afirmar que tanto o Procurador-Geral de Justiça quanto o Procurador-Geral do Estado podem propor ação de inconstitucionalidade, utilizando a expressão "exceto" no enunciado, quando na verdade somente o Procurador-Geral de Justiça está autorizado, a teor do disposto no art. 95, §12, e inciso lll da CE-89, que está assim expresso: 
    Art. 95. Ao Tribunal de Justiça, além do que lhe for atribuído nesta Constituição e na lei, compete:
    (omissis) 
    § 1º Podem propor a ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual, ou por omissão: 
    I - o Governador do Estado; 
    II - a Mesa da Assembléia Legislativa;
    III - o Procurador-Geral de justiça; IV - o Titular da Defensoria Pública; 
    IV - o Defensor Público-Geral do Estado; (Redação dada pela Emenda Constitucional n.2 50, de 24/08/05) 
    V - o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil; 
    VI - partido político com representação na Assembléia Legislativa; 
    VII - entidade sindical ou de classe de âmbito nacional ou estadual; 
    VIII - as entidades de defesa do meio ambiente, dos direitos humanos e dos consumidores, de âmbito nacional ou estadual, legalmente constituídas; 
    IX - o Prefeito Municipal; 
    X - a Mesa da Câmara Municipal. 
    (...) 
    Interposto recurso administrativo pelo impetrante, este foi indeferido na decisão reproduzida à fl. 219 sob o fundamento de que o aludido art. 95, § 12, da CE-89 exclui o Procurador-Geral do Estado da legitimidade de propor ação direta de inconstitucionalidade, o que tornaria a alternativa incorreta, independentemente de constar na mesma alternativa o Procurador-Geral de Justiça. 
    Contudo, em que pese a motivação da banca organizadora, não há como afastar a ilegalidade da questão n2 48, do bloco Z pois a alternativa "B" está meio certa por conter uma autoridade legitimidade à propositura da ação de inconstitucionalidade, não sendo admissível, portanto, que se reconheça a alternativa "B" como correta." (grifo no original)
    Por fim, quanto à questão 73, adoto como razões de decidir o voto da lavra do Des. Eduardo Uhlein, no julgamento do Mandado de Segurança Nº 70062029863, in verbis :
    "Percebe-se, na verdade, que a questão pretende cobrar do candidato, em relação ao Demonstrativo de Valor Adicionado (OVA), se a assertiva II contém afirmarão viável a respeito do DVA, a saber: 
    QUESTÃO 73 - Em relação ao Demonstrativo de Valor Adicionado (DVA), podemos afirmar que esse demonstrativo: 
    I. Objetiva apresentar, depois de eliminados os valores que representam dupla contagem, a parcela de contribuição que a entidade tem na formação do Produto Nacional Bruto (PNB). 
    II. Apresenta o quanto a entidade agrega de valor aos insumos adquiridos de terceiros e que são vendidos ou consumidos durante determinado período. 
    III. Apresenta o valor da riqueza econômica gerada pelas atividades da empresa como resultante de um esforço coletivo e sua distribuição entre os governos federal, estadual e municipal. 
    IV. Tem por objetivo apresentar o valor da riqueza econômica gerada pelas atividades da empresa como resultante de um esforço coletivo e sua distribuição entre os elementos que contribuíram para sua criação. 
    Quais estão corretas? 
    A) Apenas I. 
    B) Apenas II. 
    C) Apenas IV. - GABARITO DA BANCA 
    D) Apenas II e III. 
    E) I, II, III e IV. 
    Ocorre que o Comitê de Pronunciamento Contábil, criado pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.055/2005, emitiu o Pronunciamento Técnico n2 09 sobre o DVA, nos seguintes termos: 
    "A DVA está fundamentada em conceitos macroeconômicos, buscando apresentar, eliminados os valores que representam dupla-contagem, a parcela de contribuição que a entidade tem na formação do Produto Interno Bruto (PIB). Essa demonstracão apresenta o quanto a entidade agrega de valor aos insumos adquiridos de terceiros e que são vendidos ou consumidos durante determinado período." 
    Assim, considerando que a questão pergunta se, sobre o DVA, é possível afirmar que o Demonstrativo "apresenta o quanto a entidade agrega de valor aos insumos adquiridos de terceiros e que são vendidos ou consumidos durante determinado período", e o Pronunciamento Técnico n2 09 apresenta como característica do DVA exatamente - e literalmente - o mesmo que está disposto na assertiva II da questão, e, ainda, levando-se em conta que os princípios e normas emanados do Conselho Federal de Contabilidade são parte integrante da prova, conforme Edital (fl. 69), tenho que não há como negar que a questão possui ao menos duas respostas corretas (II e IV), o que torna obrigatória a sua invalidação. 
    Inaceitável, de outra banda, a motivação expressa pela Banca Examinadora de que a referida assertiva II estaria incompleta, pois que a questão não solicitou ao candidato que escolhesse a alternativa mais completa sobre o conceito do demonstrativo de valor adicionado (DVA) - aliás, em se tratando de questão de múltipla escolha, somente se a assertiva II estivesse incorreta ou fosse falsa - e não o é, fora de qualquer dúvida, por transcrever posição do CFC - é que a Banca teria razão em adotar a resposta C do gabarito oficial. 
    Então, relativamente à questão no 73, restando evidenciada a nulidade da questão - pelo evidente erro do gabarito oficial - a segurança também vai concedida."(grifo no original) 
    Nesta levada, deve ser mantida a sentença recorrida.”
    Ao assim decidir, verifica-se que o Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes. 
    A respeito da matéria, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485) esta CORTE firmou a seguinte tese: 
    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” 
    Veja-se a ementa do referido julgado: 
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” 
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA DO TRABALHO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO PONTO SORTEADO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (Tema 485). 2. Não se vislumbra a existência de direito líquido e certo demonstrado no mandado de segurança apto a ensejar a concessão da ordem, tendo em vista a compatibilidade do ponto sorteado com o previsto no edital do certame. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 36.738-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/6/2020)  
    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Decisão que atribuiu nova nota a candidato em concurso público. Violação da tese de que se deve dispensar o mesmo tratamento a todos os candidatos. Tema 485 da Repercussão Geral. Lesão à ordem jurídica configurada. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se em função de banca examinadora para reexaminar conteúdo de questões e critérios de avaliação, salvo em hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Precedentes. 2. A decisão de tribunal que atribui nova nota a candidato em concurso público configura clara invasão no mérito do ato administrativo, bem como lesão ao princípio da separação dos Poderes. 3. Agravo regimental não provido.” (SS 5317-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2020).  
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU O TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 2. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes. 3. Decisão agravada que deu provimento aos Recursos Extraordinários dos ora agravados, aplicando a tese formada no referido precedente paradigma. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.223.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/10/2019) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial. 
    Invertam-se os ônus sucumbenciais.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de julho de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente